Tribunal: TJPA
Processo: 0804159-87.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804159-87.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DE EXECUCAO FISCAL DE BELEM

RECORRIDO: GRAND CRU IMPORTADORA LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GRAND CRU IMPORTADORA LTDA e suas filiais contra acórdão da Segunda Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à necessidade de sobrestamento do feito diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso ao não considerar a necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do Tema 1266 do STF; e (ii) verificar se o julgado incorreu em omissão quanto à análise e prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF reconhece a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022, exigindo apenas o cumprimento da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

A pendência de julgamento definitivo do Tema 1266/STF não compromete a eficácia dos precedentes vinculantes já firmados pelo STF, tampouco impõe o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à aplicabilidade imediata da anterioridade nonagesimal à cobrança do DIFAL após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, não havendo omissão relevante no acórdão embargado nesse aspecto.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados não configura, por si só, omissão ensejadora de embargos de declaração, especialmente quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma implícita, em consonância com o entendimento da Corte Superior.

A via dos embargos declaratórios não é adequada para rediscussão do mérito do julgado, tampouco para reexame de fundamentos que já foram objeto de apreciação pela Turma julgadora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não impede a aplicação imediata da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022 para a cobrança do ICMS-DIFAL.

A inexistência de omissão no acórdão recorrente quanto ao reconhecimento da repercussão geral ou à análise dos dispositivos invocados afasta a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, § 2º, XII; 102, III; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2022; STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021 (Tema 1093); TJPA, Apelação Cível nº 0805910-12.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRAND CRU IMPORTADORA LTDA E FILIAIS
contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo de Mandado de Segurança, com o objetivo de sanar omissões no julgado que negou provimento ao recurso de agravo interno, bem como requerer o sobrestamento do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 1.266/STF), e, subsidiariamente, promover o prequestionamento de normas constitucionais e legais.

ACÓRDÃO IMPUGNADO:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão proferida em remessa necessária que reformou a sentença para autorizar a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará, observando-se a anterioridade nonagesimal, nos termos do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1266 do STF; e (ii) a aplicação da anterioridade anual, conforme a alínea “b” do inciso III do art. 150 da CF/88, na cobrança do DIFAL, argumentando-se que o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 estaria pendente de modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1093, reconheceu a validade da cobrança do DIFAL conforme a Lei Complementar nº 190/2022, dispensando a anterioridade anual.

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 confirmou a incidência da anterioridade nonagesimal para o exercício de 2022, validando a cobrança do DIFAL com base em legislação estadual.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 não suspende automaticamente a eficácia das decisões já proferidas pelo STF nas ADIs, sendo desnecessário o sobrestamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a cobrança do DIFAL do ICMS conforme a Lei Complementar nº 190/2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, sem necessidade de anterioridade anual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, 7070, 7078, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2022; STF, RE 1287019, Tema 1093.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que a decisão recorrida foi omissa quanto ao reconhecimento da repercussão geral da matéria, reconhecida no Tema 1.266/STF, o qual trata da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”.

Afirma que o STF ainda não julgou definitivamente o Tema 1.266, sendo necessário o sobrestamento do processo para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Aduz que o acórdão também foi omisso quanto à análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF no Tema 1093 e ADI 5469, que reconheceram a ineficácia de leis estaduais para cobrar DIFAL antes da edição de lei complementar, o que só se concretizou com a LC nº 190/2022.

Assevera que a decisão também não enfrentou a inaplicabilidade imediata do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que não há trânsito em julgado e permanece possível a reversão do entendimento pela nova composição da Suprema Corte.

Assim, haveria omissões relevantes que, se sanadas, poderiam alterar o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Alega que a decisão violou o disposto nos arts. 150, III, “b”; 146; 155, §2º, XII; e 102, III, da Constituição Federal; art. 3º da LC nº 190/2022; bem como os arts. 927, I e III, do CPC. Sustenta que a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre esses dispositivos impede o acesso às instâncias extraordinárias, tornando indispensável o prequestionamento.

Sustenta ainda que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF e a pendência de julgamento do Tema 1.266 reforçam a necessidade de sobrestamento do feito, com base no art. 1.035, §5º, do CPC, para evitar o desperdício de recursos públicos e garantir decisões uniformes.

Por fim, requer que:

a) Seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF;

b) Os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, para sanar as omissões do v. acórdão;

c) Sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, a fim de afastar a exigibilidade do DIFAL até 01 de janeiro de 2023;

d) Alternativamente, que as omissões sejam integradas ao acórdão, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas, permitindo posterior interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 24770479.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, como devidamente delineado no relatório, sustenta a EMBARGANTE, em apertada síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, as quais, segundo alega, comprometeriam a completude e a segurança jurídica do julgado. A primeira omissão apontada refere-se à fundamentação adotada, que teria se amparado em precedentes vinculantes ainda não definitivamente julgados — notadamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066/DF e 7.070/AL —, o que, na ótica da parte, geraria incerteza quanto à estabilidade da orientação firmada. A segunda omissão residiria na ausência de enfrentamento específico ao Recurso Extraordinário nº 1.426.271, representativo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerado pela embargante como indispensável para a adequada compreensão e aplicação do regime jurídico do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) na sistemática introduzida pela Lei Complementar nº 190/2022.

No entanto, no verifico qualquer omissão ou vício no julgado, visto que o acórdão foi fundamentado amplamente no
Tema
1093 do Supremo Tribunal Federal (
STF
), bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos das decisões para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo
STF
foi criteriosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022 e pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

Cumpre salientar, com o devido rigor técnico, que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal — a exemplo das ADIs nºs 7.066/DF e 7.070/AL — não tem o condão de infirmar a eficácia da decisão proferida por este Tribunal. Isso porque os fundamentos adotados no acórdão recorrido estão em plena consonância com o atual estágio da jurisprudência consolidada, tanto no âmbito daquela Corte Suprema quanto na interpretação sistemática da Constituição Federal. O argumento invocado pela embargante, no sentido de que haveria um alegado "risco à segurança jurídica", foi adequadamente enfrentado e rechaçado, uma vez que o julgado embargado se apoia em preceitos constitucionais firmes e em precedentes dotados de força vinculante, circunstância que confere elevada densidade normativa e segurança à conclusão jurisdicional alcançada.

Tema

1266
do
STF

A
embargante
, na tentativa de demonstrar a existência de omissão, invocou o
Tema

1266
do
STF
, o qual trata da aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal no campo tributário.

No que se refere à alegação da EMBARGANTE acerca da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se esclarecer que a controvérsia ventilada no presente recurso já foi exaustivamente examinada e solucionada por aquela Corte em precedentes revestidos de força vinculante.

Com efeito, merece especial relevo a orientação firmada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cujas decisões, ainda que pendentes de trânsito em julgado, já produziram efeitos relevantes para o deslinde da matéria, ao assentarem, com precisão técnico-jurídica, os limites constitucionais do regime de exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Soma-se a isso o entendimento consolidado no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal delineou os parâmetros interpretativos dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, reafirmando, de forma expressa, a compatibilidade da Lei Complementar nº 190/2022 com o texto constitucional. Assim, a pendência do julgamento do Tema nº 1.266 não compromete a firmeza do acórdão embargado, que se assenta sobre fundamentos já consolidados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da repercussão geral.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Assim, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis. Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da
embargante
relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (
TEMA
1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no
Tema
118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (
Tema
1.266) do
STF
não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, "c" da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ,
STF
, ADI nº 5.469;
STF
, RE nº 1.287.019 (
Tema
1093) E RE) 1426271/RG (
Tema
1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (
Tema
118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo
STF
. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do
STF
, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada:
STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023;
STF
, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida
,
o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO
.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em razão da ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente a intenção de rediscutir matéria já devidamente apreciada.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 23/06/2025